Tribunal: TJDFT
Processo: 0739092-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739092-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA FELINTO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IOLANDA FELINTO DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0708088-91.2022.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de pagamento de parcela incontroversa, decisão nos seguintes termos (ID 140246262, autos originários): “ Vistos etc. IOLANDA FELINTO DO NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 137057756. Aduz a existência de omissão porque não foi observado pedido de prosseguimento do feito em relação ao valor das parcelas incontroversas e foi condicionado o prosseguimento à preclusão. Contrarrazões no ID 139607401. DISTRITO FEDERAL, devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 137057756, alegando erro material no tocante á data do trânsito em julgado da decisão exequenda sob o argumento de que o acórdão do presente cumprimento foi proferido em 22/02/2017, anterior ao tema 810, não sendo por ele alcançado. Contrarrazões no ID 139802223. Brevemente relatado. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC, tem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material contido em decisão ou sentença judicial. No caso em apreço, observo não haver a omissão ou erro material apontadas. Em relação aos embargos de IOLANDA, esclareço que a tramitação destes autos antes da decisão sobre o índice de correção aplicado poderá ensejar em expedição de requisitório em valor equivocado e até mesmo a frustração do regime de precatório afinal, não é possível expedir precatório em valor menor do que 10 salários mínimos. Aguardar a decisão do agravo de instrumento não trará prejuízo aos credores, haja vista que os valores serão corrigidos antes da expedição. Aliado a isso, considerando que há insurgência com relação ao índice de correção e ele incide em toda a verba cobrada, não há parte incontroversa. Dessa forma, para evitar confusão processual, tramitação processual ineficiente que pode ter que ser refeita e que poderá frustrar o regime de pagamento por intermédio de precatório, aguarde-se até a preclusão do agravo de instrumento no 0717312-10.2022.8.07.0000. Quanto aos embargos do Distrito Federal, em que pese os argumento e jurisprudência trazida, vê-se claramente que nenhuma se aplica ao caso concreto. É sabido que não se considera para fins de verificação da incidência do Tema 810 a data da prolação do acórdão nesse processo, mas a data do seu trânsito em julgado e este ocorreu na data informada na decisão anterior, 11/03/2021, posterior à do Tema 810, sendo por ele alcançado. No caso dos autos, o que se nota é que os embargantes buscam a alteração do julgado por intermédio de recurso que somente permite a integração e não sua modificação, devendo, portanto, manejar o recurso correto, caso queira. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos por IOLANDA FELINTO DO NASCIMENTO e pelo DISTRITO FEDERAL.” (ID 140246262, autos originários, g.n.) Em suas razões recursais (ID 41419892), narra cuidar-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; que o ente agravado, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi rejeitado pelo juízo a quo; que, posteriormente, a agravante opôs embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento da parcela incontroversa, tendo sido rejeitado o recurso. Assim, sustenta que o juízo a quo não observou a existência de parcela incontroversa no crédito objeto da execução originária, no valor de R$ 8.352,70. Alega que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida. Argumenta que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de redução. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), de repercussão geral, fixou a tese de que constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado. Transcreve jurisprudência que entende amparar sua tese. Diz que o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$ 12.120,00. Por fim, pontua que presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar. Preparo regular (ID 41419896). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido do efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, cumprindo a análise aprofundada do mérito para momento posterior, após a devida formação do contraditório. Argumenta, em síntese, que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de modo que, não sendo possível qualquer redução, cabível a execução e recebimento do valor incontroverso. Em sede da presente análise perfunctória, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos principais, verifica-se que a exequente/agravante instaurou cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra a fazenda pública, fundada no pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Requereu a condenação do ente federativo ao pagamento da quantia de R$ 15.255,24 (ID 128196255, autos principais). Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 132996946, autos originários) suscitando, no mérito, excesso de execução. Pugnou, dentre outros, pelo reconhecimento da prescrição, concessão de efeito suspensivo à impugnação e pela homologação do cálculo apresentado pela contadoria da Procuradoria do DF no valor de R$ 8.352,70. Em réplica, a exequente/agravante requereu o indeferimento da impugnação e o prosseguimento regular do feito até a satisfação final da dívida ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso (ID 135405003, autos principais). Sobreveio a decisão de ID 137057756 dos autos originários, rejeitando a impugnação do ente federativo executado/agravado e determinando, após a preclusão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito considerando-se os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (ID 137057756, autos originários). A exequente/agravante opôs embargos de declaração sob o argumento de que não seria necessário o aguardo da preclusão da decisão para que se efetuasse o pagamento do valor apresentado pelo ente federativo executado/agravado (R$ 8.352,70), eis que incontroverso (ID 138386662, autos originários). Pela decisão ora agravada foram rejeitados os embargos de declaração. Com efeito, observa-se da decisão que rejeitou a impugnação do executado/agravado (ID 137057756, autos originários) que os cálculos apresentados pelas partes não teriam contemplado integralmente os parâmetros definidos no julgado, de modo que inviável a fixação do valor devido. E, em razão disso, determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum devido. Dessa forma, na presente análise preliminar, observa-se que permanece em discussão considerável valor entre o apurado pelas partes (R$ 15.255,24 pela exequente/agravante e R$ 8.352,70 pelo ente federativo executado/agravado), o que exige cautela ante a possibilidade de expedição de ordem de pagamento em valor equivocado. Demais disso, há que se notar, prima facie, a impossibilidade de pronto pagamento da parcela tida por incontroversa, eis que, não obstante inferior ao teto para emissão de RPV, trata-se de dívida que, em seu total, o supera. Esta Eg. Corte de Justiça, no julgamento da ADI 2015.00.2.014329-8, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475 e fixou o limite de 10 salários mínimos para a definição das obrigações de pequeno valor pagáveis por RPV pelo ente federativo: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27. G.n.) Como já dito, a parcela tida por incontroversa – R$ 8.352,70 – é inferior a dez salários mínimos, enquanto o valor executado – R$ 15.255,24 – é superior. Dessa forma, tendo em vista que o Sistema SARPRE - Sistema de Administração de Precatórios não admite a emissão de precatórios em valor inferior a R$ 11.000,00, o prosseguimento do feito quanto à parcela tida por incontroversa resta obstada. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada, na presente análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado, nada a se alterar na decisão agravada. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se o ente federativo executado agravado para que, querendo, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora